Tribunal: TJES
Processo: 5003409-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003409-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS CORREA MAX

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Correa Max, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. Sustenta a defesa a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente, considerando: (i) a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva; (ii) a eventual desproporcionalidade da prisão preventiva frente às medidas cautelares alternativas; e (iii) o suposto excesso de prazo na tramitação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente foi preso em flagrante com substâncias entorpecentes destinadas à comercialização e já responde por outro processo pelo mesmo delito.
4. A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece que a gravidade concreta da infração e o risco de reiteração criminosa são fundamentos idôneos para a custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.
5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o processo tramita dentro da razoabilidade, estando os autos conclusos para julgamento, o que afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal por morosidade, conforme entendimento da Súmula 52 do STJ.
6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
7. Não há ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva, pois está devidamente fundamentada e não há cabimento para a aplicação de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é medida legítima quando há gravidade concreta do delito e risco de reiteração criminosa.

O excesso de prazo na tramitação processual não se verifica quando o processo segue seu curso normal, sem desídia do Poder Judiciário.

Condições subjetivas favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código de Processo Penal, art. 312 e art. 319.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, HC 5000012-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Julg. 31/05/2023, DJES 01/06/2023.

STJ, AgRg-RHC 127.214, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 20/10/2022.

STJ, HC 605.532/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 17/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003409-26.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS CORREA MAX

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

12532713
) impetrado em favor de
LUCAS CORREA MAX
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal
de
Guarapari/
ES.

A defesa sustenta, essencialmente, a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312 do CPP, ressaltando a inexistência de fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão. Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e que a medida extrema se revela desproporcional, diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pelo exposto, reque a concessão da liminar, para que seja concedida a liberdade provisória do paciente ou o relaxamento da sua prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº
12579874
.

Informações prestadas em ID nº
12741511
.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
12776682
) opinando pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES com base na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos.

Consta dos autos que Lucas Correa Maz foi preso em flagrante no dia 26 de julho de 2023, quando foi surpreendido, juntamente com um corréu, na posse de substâncias entorpecentes embaladas e prontas para a comercialização, além de quantia em dinheiro fracionada e vasto material para acondicionamento da droga. Ademais, verificou-se que o paciente já responde a outro processo criminal pelo mesmo delito, evidenciando risco de reiteração delitiva.

Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STF e pelo STJ, a gravidade concreta da infração penal, associada ao risco de reiteração criminosa, é fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar. No caso em apreço, não se trata de uma prisão arbitrária ou desproporcional, mas sim de uma medida necessária para a preservação da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do CPP.

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
(...)

2. Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. Ademais, a gravidade concreta da conduta delituosa constitui motivação idônea para fins de imposição da prisão preventiva. Precedentes.

(...)
(TJES; HC 5000012-27.2023.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Julg. 31/05/2023; DJES 01/06/2023)

Quanto ao suposto excesso de prazo, os autos revelam que a tramitação do processo se encontra dentro da razoabilidade, observando-se os prazos necessários ao devido andamento processual.
Consta das informações prestadas pela autoridade coatora que atualmente os autos se encontram conclusos para julgamento, ficando, portanto, superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo nos termos da Súmula 52 do STJ.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
. (SÚMULA 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992, p. 16070)

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se pode aferir excesso de prazo por mera soma aritmética dos prazos legais, devendo-se considerar as pe
culiaridades
do caso concreto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO "LA FAMIGLIA". ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DADOS CONCRETOS. GRAVIDADE E MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. INSTAURAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA N. 21 DO STJ. PANDEMIA. COVID-19. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
4. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo
ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. (....) 8. Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 9. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 127.214; Proc. 2020/0116752-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/10/2022)

Outrossim, a alegação de inocência do paciente não pode ser examinada em sede de Habeas Corpus, eis que tal matéria exige análise aprofundada de provas, incabível na via estreita do
writ.

Ademais, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Soma-se a isso que a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

Diante de tais circunstâncias, entendo que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, estando esta devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)